Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUPLETIVA. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, sob fundamento de que tal medida pode ser realizada diretamente pelo credor. A parte agravante requer a inscrição judicial do nome do devedor como medida coercitiva para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, por ordem judicial, como medida coercitiva no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, §3o, do CPC autoriza o juiz, a requerimento da parte, a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como medida coercitiva. Tal inclusão constitui faculdade do magistrado, a ser adotada de forma supletiva, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizar diretamente a inscrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes é faculdade do juiz, cabendo ao credor promovê-la diretamente, salvo impossibilidade demonstrada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §3o; CPC, art. 125, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026561, ApCiv 0719334-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/07/2025, p. 12/08/2025. TJDFT, Acórdão 1676913, ApCiv 0737044-74.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023, p. 03/04/2023.